Tribunal: TJMT
Processo: 1023821-75.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023821-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUARINA ANTONIA PADILHA - CPF: 108.351.131-91 (APELADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS - PRETENSÃO RESISTIDA COMPROVADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELO REQUERIDO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 4. Essa Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de que "são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral". (...)
” (STJ AgInt no AgInt no AREsp 1699608/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1023821-75.2021.8.11.0041

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelada
: Juarina Antonia Padilha

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de

Banco Pan S.A.

Ação
: Produção Antecipada de Provas, movida por

Juarina Antonia Padilha.

Sentença
: julgou procedente a ação, para determinar que o banco apresente, no prazo de 15 dias, as faturas do cartão cobradas da parte autora, desde o início da contratação do desconto em folha de pagamento, sob pena de reputar verdadeiros os fatos que com os documentos se pretende provar e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em R$ 5.000,00.

Apelação
(Id. 106483587): Requer, em síntese, a alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais, para que seja a autora condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 106483601).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1023821-75.2021.8.11.0041

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelada
: Juarina Antonia Padilha

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de

Banco Pan S.A.
contra sentença que julgou procedente a Ação de Produção Antecipada de Provas, movida por

Juarina Antonia Padilha
, para determinar que o banco apresente, no prazo de 15 dias, as faturas do cartão cobradas da parte autora, desde o início da contratação do desconto em folha de pagamento, sob pena de reputar verdadeiros os fatos que com os documentos se pretende provar e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em R$ 5.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que a condenação sucumbencial do requerido se justifica se ocorrer resistência, o que ficou comprovado no caso, porquanto embora tenha requerido administrativamente os documentos relativos ao contrato firmado, a autora não obteve resposta do banco (Id. 106483561).

Nesse sentido:

“(...) 4. Essa Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de que "
são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
". (...)” (STJ AgInt no AgInt no AREsp 1699608/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – IRRECORRIBILIDADE – ART. 382, § 4º DO CPC – CONHECIMENTO PARCIAL – QUESTIONAMENTO SOBRE A VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RESISTIDA – CABIMENTO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – REDUÇÃO – VIABILIDADE – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Na ação de produção antecipada de prova, havendo pretensão resistida é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência,
(...)” (TJMT, 1052661-32.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Assim, comprovada a pretensão resistida, é mesmo caso de condenação do requerido, como decidiu a sentença impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021